Tribunal: TJSP
Processo: 2231170-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido.